Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPACHO Em se tratando de demanda afeta às eleições para conselheiro tutelar (art. 139 do ECA), dê-se vista ao Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II, e 179, I, do CPC. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator